Tribunal: TJMT
Processo: 0009666-45.2014.8.11.0004
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009666-45.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSENI PEREIRA AQUINO - CPF: 620.873.631-53 (VÍTIMA), ELOISIO GOULART FERREIRA - CPF: 424.649.861-00 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL LEVE CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR (ART. 129, § 9°, CP)

– LEI MARIA DA PENHA - SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO SOB O VIÉS DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA OU DA ANEMIA PROBATÓRIA
– INVIABILIDADE - INEXISTÊNCIA DE INJUSTA AGRESSÃO IMINENTE POR PARTE DA VÍTIMA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS

- RECURSO PROVIDO.

1) Não constatada a presença simultânea dos requisitos elencados no artigo 25 do Código Penal, mostra-se inadmissível o acolhimento da pretensão absolutória pelo reconhecimento da causa excludente de ilicitude da legítima defesa. De igual modo, existem provas concretas e robustas amparando a condenação, razão pela qual não comporta guarida o pleito absolutório por anemia probatória.

2) Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

js

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Eloísio Goulart Ferreira
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.
0009666-45.2014.8.11.0004
– código 189222, pelo Juízo da 2º Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o condenou pela prática do delito tipificado no
artigo 129, §9º, do Código Penal
, com implicações da Lei 11.340/2006
, à pena de
03 (três) meses de detenção
, no regime inicial
aberto,
cuja execução da pena privativa de liberdade foi
suspensa por 02 (dois)
, mediante o cumprimento de certas condições, vez que presentes os requisitos do art. 77 do Código Penal (id. 33107998).

Inconformada, a defesa pretende a
absolvição
do apelante, com fulcro no art. 386, inc. VI, do Código de Processo Penal ao argumento de que o réu agiu sob a excludente de ilicitude da
legítima defesa
e subsidiariamente, pugna pela absolvição do mesmo por
suposta anemia probatória
(id. 33108955).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 33108956), entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Jorge da Costa Lana (id. 43726488).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020